Tribunal: TJSP
Processo: 2128423-41.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Desapropriação. Precatório com pagamentos parciais anteriores à Emenda Constitucional 30/2000. Submissão ao parcelamento do art. 78 do ADCT confirmada. 10a parcela. Ausência de pagamento. Demais erros materiais de cálculo que deverão ser aferidos após recálculo. Juros de mora e correção monetária. Observância do Tema n.o 810 do STF (RE 870.947) e do Tema n.o 905 do STJ

Ementa:
Agravo de instrumento. Desapropriação. Precatório com pagamentos parciais anteriores à Emenda Constitucional 30/2000. Submissão ao parcelamento do art. 78 do ADCT confirmada. 10a parcela. Ausência de pagamento. Demais erros materiais de cálculo que deverão ser aferidos após recálculo. Juros de mora e correção monetária. Observância do Tema n.o 810 do STF (RE 870.947) e do Tema n.o 905 do STJ (REsp n.os 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146).
Recurso parcialmente provido.